Tribunal: STF
Processo: ARE 926786
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, §2º, do CPC/1973.